Tribunal: TJSP
Processo: 0510047-40.2010.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxa, exercício de 2005 – Município de Limeira – Extinção da execução e levantamento de depósito realizado pelo contribuinte – Impossibilidade – Hipótese em que a execução deverá permanecer suspensa aguardando o julgamento definitivo da ação anulatória que questiona o débito – Levantamento do depósito realizado com vistas a suspender a exigibilidade do

Ementa:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxa, exercício de 2005 – Município de Limeira – Extinção da execução e levantamento de depósito realizado pelo contribuinte – Impossibilidade – Hipótese em que a execução deverá permanecer suspensa aguardando o julgamento definitivo da ação anulatória que questiona o débito – Levantamento do depósito realizado com vistas a suspender a exigibilidade do crédito condicionado ao deslinde da ação anulatória – Recurso provido.